Tribunal: STF
Processo: HC 258230
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Janeiro Modanesi, em favor de J.A.S, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos HC 997.221/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J A DA S contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no HC n. 2075288-46.2025.8.26.000). 



    Consta dos autos que o paciente teve decretada em seu desfavor medidas protetivas de urgência no dia 03.07.2024, em situação que apura eventual crime de estupro de vulnerável. 



    Posteriormente, foi decretada sua prisão preventiva, em virtude do descumprimento das medidas impostas, bem como mostra-se necessária para garantia da ordem pública, para manter a integridade física e psíquica da vítima, uma vez que as medidas protetivas de urgência foram insuficientes. 



    O Tribunal de origem manteve a decisão de prisão preventiva do paciente sob a alegação de risco à ordem pública, apontando a gravidade concreta do delito, considerando que o réu está sendo acusado de estupro de vulnerável, ameaça e vias de fato contra uma adolescente. 



    Neste writ, o impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção das medidas protetivas e da decretação da prisão preventiva do paciente, argumentando que houve revogação tácita das medidas protetivas pela própria conduta da vítima. 



    Aduz que a relação entre o paciente e a vítima era consensual e que, mesmo após a concessão das medidas protetivas, a vítima insistiu em manter contato com o acusado, inclusive com teor afetivo, conforme demonstram prints anexados aos autos. 



    Acrescenta que, em relatório técnico do juízo, é evidenciado que: a) o genitor (paciente) ajuda com despesas do bebê desde antes do nascimento; b) a vítima fez chá de bebê e o paciente foi para tirar fotos; c) a vítima convidou a avó paterna para o chá de bebê; d) ambas as partes foram a um aniversário e "ficaram, com relação sexual consentida"; e) o réu acompanhou o parto da criança; f) o acusado e a avó paterna visitam o bebê, sem qualquer relato de oposição por parte da vítima e de sua genitora. 



    Sustenta, ainda, que não há contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, bem como não foi apontado risco concreto, mas apenas meras conjecturas sobre a gravidade abstrata do delito. 



    Requer, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão ou, caso o mandado já tenha sido cumprido, a imediata colocação do paciente em liberdade. No mérito, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva e as medidas protetivas de urgência. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Antes da publicação do acórdão, o impetrante veio a esta Corte.



    Neste writ, requer “Seja recebido e processado, com urgência, o presente habeas corpus, ante a patente ilegalidade existe nos autos, expedindo-se alvará de soltura e colocando imediatamente o preso em liberdade, haja vista ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como sejam revogadas as medidas protetivas de urgência, eis que não podem durar ad eternum e já se operou a revogação tácita em virtude das condutas da própria vítima, conforme as provas que instruem a exordial.”



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta, a conveniência da instrução criminal  e o risco  de reiteração delitiva, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    O argumento da Defesa de que a vítima descumpre as medidas protetivas estabelecidas a seu favor, uma vez mantém contato com o acusado, além de não restar comprovado nos autos, não possui viabilidade jurídica, pois estamos tratando de uma vítima com apenas 14 (quatorze) anos de idade, sendo ainda representada legalmente por sua genitora e não possuindo condições de avaliar as consequências legais de suas atitudes, devendo prevalecer, no caso em tela, a proteção a sua integridade física e psíquica.  



    Por derradeiro, a condição de foragido do agente reforça a imprescindibilidade da custódia  no caso e a contemporaneidade da medida imposta. Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos. (www.stj.jus.br)



    O impetrante diz que “não há que se falar em condição de foragido que o réu se encontrava quando na vigência do mandado de prisão uma oficial de justiça foi até a residência do réu e o intimou de um ato judicial, conforme prova em anexo, ou seja, o Estado retardou o cumprimento da ordem de prisão, pois o réu estava em sua casa e trabalhando durante todo o período.”



    O fato de o Oficial ter, em algum momento, encontrado o paciente não afasta sua condição de foragido até a formalização do ato.



    Desse modo, o sucesso da intimação não é um atestado de que o paciente jamais esteve foragido.



    A tese de que o mandado não teria sido cumprido tempestivamente por demora do Estado não está comprovada nos autos, de modo que não é possível seu acolhimento.



    Quanto à necessidade da prisão preventiva, registre-se que o paciente é denunciado por estupro de vulnerável. Registrou-se que “conforme relatos da vítima e de sua genitora, há notícias de que, para além dos contatos por mensagens, o réu tem se aproximado da residência da vítima, sendo que em uma das situações ele teria agido com agressividade contra familiares desta, e na outra ele teria se dirigido, de madrugada, a uma chácara em a vítima estava e tocado a campainha da casa, não sendo atendido, indicando que tais aproximações ocorreram à revelia da vítima ou de sua genitora.”



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, o pedido segue a mesma sorte. 



    Conforme registrei no HC 199.960, “a prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram, sobretudo porque o agravante permaneceu foragido durante todo esse período.” Veja-se a ementa do julgado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 199.960, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021)



    Na espécie, registrou o ato coator que o paciente estava foragido, de modo que, mesmo tendo sido preso posteriormente, está preenchido, portanto, o requisito da contemporaneidade.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se o dispositivo via DJe.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente